Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC/2015.
1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que o agravante não possui condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita.
2. O endividamento espontâneo não é suficiente para fazer caracterizar a hipossuficiência financeira.
3. Agravo de instrumento não provido.